Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACERVO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA.
I - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, eficiente para abalar sua tranquilidade psíquica.
II - O delito de posse de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico para a configuração.
III - Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de ameaça e posse de arma, quando o acervo probatório formado pela firme palavra da vítima, de seu filho e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como laudo pericial que atestou a eficiência do armamento encontrado na residência, comprovam a autoria delitiva.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
VI - A prática de crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher na presença dos filhos menores justifica a majoração da pena-base.
VII - Recurso conhecido e desprovido.